Tribunal: TJDFT
Processo: 0731964-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731964-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. AGRAVADO: DANIELLA BORGES SILVERIO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SAGA DETROIT COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA e outra contra decisão proferida no bojo da ação de conhecimento proposta por DANIELLA BORGES SILVÉRIO FERREIRA, deferiu a tutela de urgência para determinar a restituição imediata do valor pago pela autora, ora agravada, da quantia de R$185.000,00, mediante bloqueio pelo SISBAJUD, condicionada à devolução do veículo à ré no qual se alega a existência de defeito no produto. As agravantes alegam, em síntese, que foi bloqueado valor superior ao determinado, e que a liminar concedida esgota totalmente o mérito da demanda, sem que o vício do produto esteja devidamente comprovado. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutelas provisórias, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Houve a tentativa, nesta data, de se realizar uma audiência, equivocadamente chamada na decisão ID 162813547 de audiência de justificação quando na verdade a intenção era de conciliação, o que, contudo, não trouxe prejuízo pois determinada também a intimação da 1a requerida. Diante da ausência da 1a requerida, passo à decisão a respeito do pedido de tutela antecipada para deferi-lo. A autora relata minuciosamente em sua petição inicial os problemas mecânicos que vem enfrentando com o veículo que comprou na 1a requerida, fabricado pela segunda, um Jeep Compass Longitude 2022, pelo preço de R$ 185.809,00, pago no ato da aquisição, em 11/05/2022, conforme nota fiscal ID 160796944. Em pouco mais de um ano na posse do veículo, contam-se pelo menos seis vezes em que automóvel inexplicavelmente apresentou defeito, ficando um total de 43 dias parado na concessionário para conserto, período em que, por vários dias, a autora foi obrigada a alugar outro carro, pois não disponibilizado de imediato pela concessionária carro reserva. Todos estes fatos estão amplamente comprovados nos autos com os documentos acompanhantes da inicial. Inegável, pois, que o veículo adquirido pela autora/consumidora se mostrou um produto viciado, isto é, inadequado ao consumo tranquilo e que se pode esperar, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. "Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas." De acordo com referido dispositivo, produtos viciados devem ser apresentados para reparo em 30 dias, o que, não acontecendo, abre ao consumidor as opções de substituição, restituição imediata da quantia paga ou abatimento proporcional do preço. Veja-se: "Art. 18. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço." Pelo já evidenciado nos autos, a concessionária requerida teve mais do que os trinta dias da lei para sanar o(s) vício(s) apresentados pelo produto que comercializou à autora, não conseguindo ou mal-conseguindo. O receio - com ares de probabilidade - da autora de que a qualquer momento o veículo venha a apresentar mesmo ou outro vício é palpável, não sendo justo obrigar a consumidora, depois de ter desembolsado a considerável quantia de mais de R$ 185.000,00 à vista, a conviver com essa instabilidade de um bem, diga-se, essencial, como o é um automóvel na vida moderna, especialmente de uma cidade tão rodoviária quanto Brasília. Entendo, assim, que a autora se encontra na posição subjetiva de poder exigir da concessionária, como relata que o fez mas não foi atendida, uma das três opções dos incisos do §1o do art. 18 do CDC. Pelo o que pede na letra "a" do rol de pedidos da inicial (ID 162414166), a opção da autora é pela restituição imediata do dinheiro pago, o que defiro, realizando a pesquisa SISBAJUD nesta oportunidade (comprovante em anexo). Aguarde-se pelo resultado. Caso bloqueado o valor requerido, condiciono sua liberação, no entanto, à devolução do carro à concessionária pela autora, o que deverá ser requerido nos autos para intimação da concessionária.” Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verifica-se que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da liminar pleiteada. Isto porque a tutela de urgência, nos moldes concedidos pela decisão agravada, resulta em esgotamento do mérito da ação. Depois, a verificação do suposto vício do produto está a exigir a instauração do contraditório e a dilação probatória para a devida comprovação de sua existência. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA. VÍCIO OCULTO. VEÍCULO USADO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLEITO DE IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de ação redibitória atinente à contrato de compra e venda de veículo usado ajuizada pela consumidora/agravante compra a sociedade empresarial ré. O pedido de antecipação da tutela, consistente em imediata rescisão contratual com respectiva restituição do valor pago, foi indeferido pelo Juízo de origem. O recurso pretende reformar a aludida decisão. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A rescisão de contrato de compra e venda de veículo usado, com devolução do valor pago, sob argumento de existência de vício oculto, necessita de dilação probatória, a fim de garantir efetivo contraditório. Isso porque, via de regra, não é possível constatar, em antecipação de tutela, se as falhas identificadas pela consumidora durante o uso são vícios ocultos do bem adquirido ou decorrentes da utilização ordinária do produto. 4. Ausente demonstração da essencialidade do bem para uso cotidiano, prejuízos eventualmente decorrentes da rescisão contratual podem ser resolvidos em perdas e danos, sem comprometer o resultado útil do processo. 5. Recurso conhecido e desprovido.”(Acórdão 1695444, 07001416920238079000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator